Tribunal: TJMT
Processo: 1020086-44.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020086-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEOVANIR RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 350.072.731-04 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
áudio
de
gravação
e
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
Recurso

conhecido

e
não

provido
.

3.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para10%
sobre
o valor dacausa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Inter
no
:
1020086-44.2023.8.11.0015

Agravante
:
JEOVANIR RODRIGUES DE MIRANDA

Agravado
:
VIVO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEOVANIR RODRIGUES DE MIRANDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face VIVO
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleit
os
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e

sustentou
que: a)
não
é
possível

entender

ou

identificar
as
palavras

ditas
no
áudio

juntado
; b)
não

foi

comprov
ada
a
legalidade
d
a

contratação
,
mas
apenas

juntado

um
áudio

fraud
ulento
; c)
os

documentos

juntados

são

unilaterais

e
nã
o

comprovam
que
existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

Mesmo

intimada
,
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alega

que: a)
não
é
possível

entender

ou

identificar
as
palavras
ditas no
áudio

juntado
; b)
não

foi

comprovada
a
legalidade
da
contratação
, mas
apenas

juntado
um
áudio

fraudulento
; c)
os

documentos

juntados

são

unilaterais
e
não

comprovam
que
existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
.
Aduz
que

não

existem

provas

suficientes

da

relação

j
urídica

existente
entre as
partes
e,
consequentemente
,
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

Todavia
, a
decisão

agravada

analisou
as
provas
da
seguinte
forma:

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

gravação

telefônica
(ID 197176184/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
evidenciando

a

origem
da
dívida
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não

for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRES
PONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

ap
resentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conf
erem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
i
nexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
(
áudio
)
apresen
tada

nos
autos e da
inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Além

disso
, a
recorrente

juntou

extenso

histórico
de
chamadas

recebidas
e
efetuadas

pelas

linhas

telefônicas

em

questão
,
bem

como

histórico
de
pagamento
de
faturas
, e
demonstrou
o
envio
de
2º via
de
faturas
para o
endereço
que a
parte

autora

informou
no
ato
da
contratação
,
corroborando

os

fatos

alegados
e
atraindo

a

incidência
da
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
.

Em

primeiro

luga
r
, a
decisão

está

firmada

em

jurisprudência

pacífica
, inclusive
sumulada

nas

Turmas

Recursais
,
segundo
a
qual
,
os

documentos

unilaterais
,
corroborados

por
outros
elementos
, é
suficiente
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

Em

segundo

lugar
,
a

impugnação

capaz de comprometer a valida de do áudio

e
os

documentos

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
s

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele
s

constantes
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(
RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...)
A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em

especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometria f acial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existê
ncia
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machad
o (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Não
é
isso
o que se
vê
das
alegadas

impugnações

feitas
pela
agravante
,
meramente

genéricas
,
negando
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sem

sequer
se
pronunciar

sobre

os

pag
amentos

registrados
.

Importante

consignar
que a
parte

reclamante

não

impugna
a
juntada
de
inquérito

policial

instaurado

em

seu

desfavor

no
estado
de
Goiás
(
autos nº 5335412-64.2021.8.09.0002
)
,
demonstrando

que
o

endereço

residencial
do
autor

constante
no
cadastro

interno
da
reclamada
é o
mesmo

informado

pelo

autor

nos
autos do
inquérito
.

Desse modo,
a

impugnação

genérica

feita
pela
parte

reclamante

não
é
capaz
de
fragilizar

os

documentos

juntados
no ID
197176181 a 197176191
/PJe2,
os

quais

demonstram
que
: a)
a
parte

rec
lamante

contratou

a
s
linha
s
telefônica
s

(64) 99975-5355, u
tiliza
da
de 20/10/2018 até 27/04/2019,

e (64) 99945-7428, utilizada de 23/10/2018 até 27/04/2019
; b)
realizou inúmeras chamadas para o número de sua filha
;
e
c)
realizou
pagamentos
das faturas de novembro e dezembro de 2018
,
documentos

esses
que
embasam
a
decisão

agravada
.

Portanto, tendo em vista a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual
,
e
considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante

do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 197176650/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024